Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-72.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008550-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 001.867.971-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON DE OLIVEIRA SOUTO - CPF: 692.903.771-00 (VÍTIMA), KEILA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 876.757.221-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306, § 1º, INCISO I DA LEI Nº 9.503/97 – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA E FALTA DE CONTRAPROVA – INVIABILIDADE – APELANTE QUE ACEITOU SER SUBMETIDO AO TESTE DE ETILÔMETRO – CONTRAPROVA NÃO SOLICITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE REALIZAÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA – DECLARAÇÕES DO POLICIAL ACERCA DA PRESENÇA DE SINAIS DE EBRIEZ DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PARCIALMENTE PREJUDICADO – PENA DE MULTA DOS CRIMES DO ARTI. 330 DO CÓDIGO PENAL E 306,
CAPUT
E § 1º, INCISO DA LEI Nº 9.603/97 FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA DO CRIME DE FURTO DISTANTE DO MÍNIMO – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO – APELANTE SUBMETIDO A EXECUTIVO DE PENA – SEGREGAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição, pois, as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/97, mormente nas declarações, em ambas as fases processuais, do policial militar responsável pela prisão do paciente, indicando que o mesmo possuía características de embriagues, aliadas à confissão extrajudicial e o resultado positivo do teste de etilômetro.

Inviável falar-se em ausência do Aviso de Miranda em relação ao teste do bafômetro, uma vez que comprovado nos autos que o apelante foi convidado a fazer o teste, tendo aceitado a ser submetido ao etilômetro, o qual atestou resultado positivo.

Inexiste obrigatoriedade na realização da contraprova na legislação vigente, sendo uma faculdade do acusado a sua realização, providência não adotada nos autos.

Em relação aos crimes de desobediência e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, pena de multa foi fixada no patamar mínimo cominado pelo Código Penal, restando prejudicado o pleito defensivo, por ausência de interesse recursal.

No tocante ao crime de furto, a pena de multa foi dosada em observando a razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em simetria pena privativa de liberdade fixada.

O apelante é reincidente e permaneceu segregado durante toda a instrução, não estando apto a concessão do direto de recorrer em liberdade.

Ademais, encontra-se segregado por conta de processo executivo de pena, uma vez que foi expedido alvará de soltura em relação a este processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Pereira do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1008550-72.2023.811.0003, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas nos
artigos 155,
caput
e 330, ambos do Código Penal e artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/97
, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

36 (trinta e seis) dias-multa
, além de
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
(sentença – Id. 166281035).

Embora
Jairo
tenha manifestado o interesse de não recorrer da sentença (Id. 175638705, p. 2), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 175638712). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de absolver
Jairo
da conduta prevista no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/1997, sob alegação de não haver nos autos qualquer informação de que o apelante tenha sido orientado sobre seus direitos na realização do teste de etilômetro (Aviso de Miranda), nem mesmo a possibilidade de contraprova. Requer, ainda, a redução da pena de multa o patamar mínimo, além de ser concedido o direito de recorrer em liberdade (Id. 175638714).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 175638717).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 176550231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Pereira do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1008550-72.2023.811.0003, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas nos artigos 155,
caput
e 330, ambos do Código Penal e artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/97, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
.

Transcrevo a inicial acusatória:

“[...]
1º FATO – FURTO MAJORADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 05 de abril de 2023, por volta das 21h50min, durante o repouso noturno, na Igreja Cristã Brasil, situada no bairro Vila Operária, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
JAIRO
Pereira do Nascimento subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125cc KS, de cor prata, ano 2006, avaliada em R$6.720,00 (seis mil e setecentos e vinte reais), em prejuízo da vítima Gedeon de Oliveira Souto

2º FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Na mesma data, após subtrair a motocicleta, o denunciado
JAIRO
Pereira do Nascimento conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora,
consoante termo de constatação etílica, que atestou a concentração de
0.39 mg/l
.

3º FATO – DESOBEDIÊNCIA

Ressai, ainda, que o denunciado
JAIRO
Pereira do Nascimento desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que, na data e horário dos fatos, o denunciado, aproveitando-se do horário de menor vigilância, adentrou o pátio da Igreja Cristã Brasil, situada no bairro Vila Operária, onde observou que uma motocicleta estava com a chave na ignição e, assim, subtraiu o automóvel.

Poucas horas depois, por volta das 00h00min, durante patrulhamento ostensivo na região central, policiais militares observaram o denunciado conduzindo a aludida motocicleta, sem placa, razão pela qual emanaram ordem de parada, entretanto, desobediente, o denunciado disparou em alta velocidade, vindo a ser alcançado apenas na Av. Afonso Pena, ocasião em que foi abordado.

Após realizarem checagem, os policiais constataram que a motocicleta havia acabado de ser furtada, bem como que o acusado apresentava sinais de embriaguez (forte odor etílico), razão pela qual foi submetido ao teste do etilômetro, que evidenciou a
concentração de 0.39 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
, superior ao permitido por lei, sendo encaminhado à delegacia.

Ao ser interrogado, o acusado confessou os crimes. [...]”
(Id. 175638667)

A defesa
requer a reforma da sentença, com o fim de absolver
Jairo
da conduta prevista no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/1997, sob alegação de não haver nos autos qualquer informação de que o apelante tenha sido orientado sobre seus direitos na realização do teste de etilômetro (Aviso de Miranda), nem mesmo a possibilidade de contraprova.

Ao analisar a questão da contraprova, o magistrado sentenciante assim decidiu:

“[...] Destaco ainda que, não há se falar em absolvição em relação ao delito de embriaguez, em razão da ausência de realização do exame de contraprova, pois a meu ver, essa é uma faculdade do acusado e não uma obrigação dos agentes policiais, posto que o réu sequer solicitou a realização de novo exame, ao contrário disso, ele próprio admitiu a ingestão de bebida alcoólica, antes de conduzir a motocicleta subtraída. [...]”
(Id. 175638692)

Sobre o Aviso de Miranda, trata-se de uma advertência que deve ser feita a um suspeito detido pela polícia, antes de ser interrogado.

O aviso informa o suspeito sobre o seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo.

Encontra previsão legal na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º. [...]

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;”

Sobre o tema, entendo oportuno acrescentar decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reforça entendimento já pacificado:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
(AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023). [...]
(AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (negritou-se)

Emerge dos autos que, ao apelante, foi cientificado o direto de permanecer em silêncio quando ouvido na delegacia (Id. 175638248).

Com relação ao teste de etilômetro, a defesa nada trouxe aos autos demonstrando que o recorrente foi forçado a fazê-lo.

Ao contrário, extrai-se do processo que o apelante foi convidado a realizar o teste, se prontificando a realiza-lo (Ids. 175638243 e 175638246).

Em relação à contraprova, da mesma forma, não há nos autos nada que evidencie que o apelante a solicitou, não sendo obrigatória, na legislação vigente, a sua realização por agentes públicos, pois, uma vez que houve o resultado positivo no etilômetro, está configurada a infração.

Ademais, a contraprova é uma faculdade do acusado, que devera providenciá-la ou solicitar a realização de novo teste, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, as declarações do policial Uanderson Tiago de Andrade reis, tanto na fase inquisitiva como em juízo, dão conta da materialidade e autoria do crime, pois, o apelante apresentava características de embriaguez quando abordado, corroborando a versão dos fatos narrada pelo próprio recorrente na fase inquisitorial, que confessou ter ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, apesar de ter permanecido em silêncio em juízo.

Por oportuno, o laudo do etilômetro apresentou o resultado de 0,39 mg/L, ou seja, restou configurado o crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso I da Lei nº 7.503/97.

Desta feita,
rejeito
o pleito absolutório.

A defesa busca a redução da pena de multa de
Jairo
ao patamar mínimo, além de ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Para melhor análise da questão, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...]
01 - Do Crime de Furto Simples.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 09 (nove) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0004650-95.2012.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo é inerente ao tipo penal e no caso dos autos, a
res furtiva
foi recuperada.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são
parcialmente des
favoráveis
ao
ré
u
,
tendo em mira os
maus antecedentes
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em 4,5 meses, para cada circunstância negativa, assim,
fixo a pena base do delito definido em
0
1
(
um
) ano
, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, bem como, a agravante da
reincidência
, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que está juntada aos autos da execução penal nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 1
6
(deze
sseis
) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Jairo Pereira do Nascimento em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

02 - Do Delito de Embriaguez ao Volante.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 306, “caput” e §1º, I, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu registra maus
antecedentes
, já que possui pelo menos 09 (nove) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0004650-95.2012.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não se desgarraram da normalidade do tipo. As
circunstâncias
a meu ver foram inerentes ao fato. As
consequências
do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (30 meses), que divididos por 8, resulta em 3,75 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
09 (nove) meses de detenção
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, bem como, a agravante da
reincidência
, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que está juntada aos autos da execução penal nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Existe ainda a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, já que o réu na época dos fatos,
não possuía carteira nacional de habilitação
, logo, utilizando-me do quantum de
1/6, majoro
a pena para
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu
Jairo Pereira do Nascimento
em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

PENA ACESSÓRIA.

Analisando os autos, verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de
0
3
(
três
) meses
.

0
3
- Do Delito de Desobediência.

O Código Penal atribui para o
delito descrito no art. 330,
a pena de detenção, de
15 (quinze) dias a
06 (seis) meses
e
multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do acusado
não se desgarrou da normalidade
. O réu registra maus
antecedentes
, já que possui pelo menos 09 (nove) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0004650-95.2012.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
. A
conduta social
do acusado
não restou demonstrada
. Não há elementos para se aquilatar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não se desgarraram da normalidade do tipo. As
circunstâncias
a meu ver foram inerentes ao fato. As
consequências
do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, entendo que
ela
não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são
parcialmente des
favoráveis
ao
ré
u
,
tendo em mira os
maus antecedentes
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias (165 dias), que divididos por 8, resulta em torno de 20 dias, para cada circunstância negativa, assim,
fixo a pena base do delito definido em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de
detenção
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, bem como, a agravante da
reincidência
, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0005582-73.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que está juntada aos autos da execução penal nº 0006154-78.2008.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial
semi
aberto
ao cumprimento da reprimenda
,
diante do reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 1
0
(dez) dias-multa
(mínimo legal)
, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu
Jairo Pereira do Nascimento
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

[...]”
(Id. 175638692)

Observa-se que, em relação aos crimes previstos nos artigos 330 do Código Penal e 306,
caput
e § 1º, inciso I da Lei nº 9.503/97 foi aplicada ao apelante a pena de 10 (dez) dias-multa para cada delito, no patamar mínimo legal, conforme preceitua o Código Penal:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será,
no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Assim, há falta de interesse recursal neste ponto.

No tocante ao crime previsto no artigo 155,
caput
do Código Penal, a pena de multa foi fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, estando devidamente aplicada, pois, está guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, que foi fixada acima do mínimo legal.

Quanto a pena de multa, sabe-se que ao fixa-la, o juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

Conforme leciona Mirabete:

“A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena (art. 59). Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição da pena, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais (de 10 a 360 dias-multa). Fixado o número de dias, deve estabelecer o valor do dia-multa (de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje unificado), levando-se em conta exclusivamente a situação econômica do sentenciado. O salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 491)

Cezar Roberto Bitencourt compartilha desse entendimento, conforme se observa:

“Cálculo da pena de multa: o seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar em conta a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa. Assim, atende-se à prescrição do Código, que determina que se leve em conta, principalmente, e não exclusivamente, a situação econômica do réu; 3ª operação: se, porém, o juiz constatar que, em virtude da situação econômica do acusado, ela será ineficaz, poderá elevá-la até o triplo (art. 60, § 1º, do CP), ajustando-se ao fato e ao agente.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada
. [...]
(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária.

Por entender oportuno, transcrevo o dispositivo penal citado:

“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

In casu
, a pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

O magistrado de piso justifica a não concessão do direito do apelante recorrer em liberdade ante a reincidência, além de ter permanecido preso durante toda a instrução.

Por oportuno, verifica-se foi expedido alvará de soltura em relação a estes autos, quando da prolação da sentença, senão vejamos:

“[...]
Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, salientando que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de nº 0006154-78.2008.8.11.0064
. [...]”
(Id. 175638692)

O alvará de soltura foi cumprido, no entanto, o apelante permaneceu segregado, em razão de estar sendo submetido a executivo de pena nº 0006154-78.2008.8.11.0064 (Id. 175638706).

Desta feita, o recorrente não está segregado em razão deste processo, mas do executivo de pena supramencionado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Pereira do Nascimento
, mantendo inalterada a sentença ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025